Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011339-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPRIMENTO - PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PERDA DA CHANCE DE INDICAR BENS À PENHORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.

1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte interessada caracteriza o deferimento tácito ao benefício.

2. O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a nulidade da citação.

3. É garantia constitucional, prevista no art. 5o, LIV, o direito de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, de tal sorte que a penhora realizada antes da citação válida do executado torna o ato eivado de nulidade por afronta às garantias constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora.

4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da Agravante nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ludmila Beatriz Miranda de Figueiredo

contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1029426-70.2019.8.11.0041 ajuizada pelo Município de Cuiabá em desfavor da ora Agravante, reconheceu a nulidade da citação, porém não determinou a nulidade dos atos processuais praticados anteriormente à sua ocorrência, dentre eles o bloqueio de valores em sua conta bancária, pelo sistema Sisbajud.

Nas razões do seu recurso (id. 131301197, pp. 1/13), a Agravante

argumenta que:

- embora disponha do seu correto endereço, inclusive constando das Certidões de Dívida ativa que instruem a execução, a Agravada indicou local diverso para que fosse realizada a citação;

- em vista dos documentos que juntou aos autos, a magistrada
a quo
reconheceu a nulidade da citação
“de forma mitigada”
, entendendo que o ato estaria sanado com o seu comparecimento espontâneo ao feito;

- é necessário que se declare a nulidade de todos os atos praticados antes da citação válida, dentre eles a penhora que recaiu em suas contas bancárias.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja reconhecida a nulidade da citação e da penhora realizada nos autos e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam anulados todos os atos praticados no processo, com a realização de nova citação e reabertura dos prazos legais.

Certidão de que há pedido de justiça gratuita nos autos, com sobrestamento das custas até a decisão do relator (id. 131322657).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido pelo
decisum
de id. 133742687, pp. 1/3, apenas para determinar o levantamento da penhora realizada e negada a nulidade da citação, em razão do comparecimento espontâneo da Agravante aos autos da Execução.

Não houve apreciação do pedido de justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (id. 136020186, pp. 1/4), requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, o Agravado impugna o pedido de gratuidade judiciária formulado pela Agravante e, sobre o mérito do recurso argumenta:

- que cabia à Agravante manter o seu endereço atualizado junto ao cadastro fiscal do município;

- a possibilidade de arresto nos casos em que o executado não é localizado;

- a não demonstração, pela Agravante, que o dinheiro bloqueado se trata de verba impenhorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ao interpor o presente recurso, a Agravante postulou pela concessão da justiça gratuita, o que foi impugnado na contraminuta apresentada pelo Agravado.

Emitida a Certidão de id. 131322657 informando sobre o pleito e sobrestamento das custas de preparo, até a decisão do relator.

Em seguida, foi proferida a decisão vista no id. 133742687, pp. 1/3, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal da Agravante, de onde se infere que houve o deferimento tácito da justiça gratuita requerida nos autos, ante a falta de pronunciamento do douto Relator então convocado, sobre a questão.

A respeito do reconhecimento do deferimento tácito do benefício, há sólida jurisprudência admitindo a sua ocorrência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, Relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) (g.n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA
.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3.
Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022) (g.n.)

A jurisprudência desta Corte não destoa dessa linha de entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE –
DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2.
Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício
, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária”

(
AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016).
3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.”

(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 23/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO - DEFERIMENTO TÁCITO
- CUSTAS PROCESSUAIS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito.

Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, §3o, do CPC.”

(N.U 1000905-26.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 22/06/2022)

Somente a título de argumentação, no que diz respeito à discordância do Agravado quanto ao benefício requerido pela Agravante e ao qual ela não faria jus,

não prospera o seu argumento de que o motivo impeditivo do benefício seria a significativa movimentação financeira nas contas bancárias da recorrente, isso porque, ao contrário do quanto alegado, os referidos extratos bancários, juntados no id. 131301198 (pp. 49/56), demonstram, em verdade, uma movimentação bancária com oscilações e que, em vários momentos, apresenta resultado negativo, fato que derrui os argumentos do Agravado.

A despeito disso, na esteira do julgamento proferido no AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.785.252/SP, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira/STJ, resta
prejudicado
o pleito de indeferimento da gratuidade judiciária à Agravante
,
“ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.”

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ludmila Beatriz Miranda de Figueiredo
, visando a reforma da decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade da citação, mas manteve o bloqueio judicial em sua conta bancária
.

Segundo a Agravante, a decisão vergastada reconheceu a nulidade de citação de “forma mitigada”, pois não determinou a nulidade de todos os atos praticados no processo, principalmente a do bloqueio via Sisbajud, efetivado sobre sua conta bancária.

A questão atinente à nulidade da citação da Agravante é fato de fácil constatação nos autos e, por isso mesmo, expressamente reconhecido pelo juízo

a quo

na

decisão vergastada, pelo que merece destaque a parte da decisão que reconhece a nulidade:

“De fato, colhe-se do caderno processual que a correspondência foi enviada para endereço diverso do domicílio da parte executada. Contudo, o ingresso da parte no feito, com a apresentação da defesa, é ato processual que se adequa ao previsto no artigo 239, §1o do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ADVOGADO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PODERES ESPECIAIS. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATO EFETIVO DE DEFESA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da procuração outorgada. Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 3. Conforme o entendimento desta Corte, o comparecimento do advogado da parte em juízo supre o ato citatório quando vise a prática de ato efetivo de defesa, ainda que não outorgados poderes especiais para receber citação (Precedentes). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1705421 RJ 2013/0018792-0, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Cumpre destacar,
que o Código de Processo Civil em vigor ampliou a redação disposta no CPC/1973, de modo a dispor que o comparecimento espontâneo supre tanto a falta, quanto a nulidade da citação, passando a produzir efeitos contra o réu ou executado
.

Nessa linha, resta devidamente sanada a ausência/nulidade de citação.”
(id. 131301198, pp. 46/4

O
exame da decisão revela que, ao declarar a nulidade da citação, a douta magistrada
a quo
a considerou sanada com o comparecimento espontâneo da ora Agravante nos autos, situação que está devidamente prevista no
§1o do art. 239 do CPC, ensejando a ratificação do ato, em sede recursal.

Embora tenha reconhecido a nulidade da citação, a decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento da penhora nos autos.

Nesse caso, é necessário frisar que a citação é ato imprescindível à validade do processo, pois diretamente relacionada às garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88) e a Carta Magna é taxativa no sentido de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV).

Entendo que qualquer constrição patrimonial, à exceção das hipóteses expressamente previstas na lei (arresto e sequestro), deve ser precedida do contraditório e ampla defesa,
situação que não pode ser suprida com o comparecimento tardio da parte ao processo, quando já efetuado o bloqueio de numerário em sua conta bancária.

Deve ser levado em conta, também, o princípio da menor onerosidade da execução, violado quando a penhora precede a citação válida, pois não permite ao executado e muito menos ao juízo, que encontrem o equilíbrio adequado entre a efetividade da execução e a preservação do patrimônio da parte, que inclusive perde a chance de oferecer bens à penhora para que esta ocorra da maneira que lhe seja menos traumática.

Portanto, entendo que o recurso deve ser provido para que, em virtude do reconhecimento da nulidade da citação, que ora ratifico, também seja declarada nula a penhora realizada nos autos antes da citação válida, por evidente afronta aos princípios constitucionais aqui mencionados.

Neste mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(N.U 1000411-14.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO - RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA - NULIDADE - RECONHECIMENTO -
PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA - LIBERAÇÃO - NECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte.
Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados
. (
N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 12/05/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA PENHORA ONLINE –
DEVEDOR NÃO CITADO – DESFAZIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos arts. 7o, 8o e 10, todos da Lei n.o 8.030/80 (Lei de Execução Fiscal), tem-se que a penhora jamais poderá ser autorizada sem que antes citado o executado, seja de forma real ou, mesmo, ficta; isto porque, "a ausência de citação acarreta nulidade do processo executivo, porquanto não se trata de mero formalismo, mas lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora" (AgRg no REsp n.o 1.191.054/MG, 2a T/STJ, rel. Min. Humberto Martins - LEXSTJ 255/198). Entendimento diverso viola o art. 5o, LIV, da Constituição Federal.”

(N.U 1006285-82.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019)

Diante dos fundamentos supra vertidos,
o provimento parcial do recurso é medida que se impõe
, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada
para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da Agravante
,
ratificando, por conseguinte, a antecipação de tutela antes concedida via recursal.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parte da decisão agravada, a fim de declarar a nulidade da penhora realizada nos autos antes da citação válida da Agravante, ficando ratificada a parte que reconhece a nulidade da citação e a considera suprida com o comparecimento espontâneo da parte nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023